Tribunal: TCU
Processo: 016.428/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato inicial da aposentadoria de Carla Lins Sambuc Ramalho, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, §2o, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro do ato de aposentadoria de Carla Lins Sambuc Ramalho e; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que acompanhe o desfecho do Mandado de Segurança Coletivo 1017089-02.2020.4.01.3800, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 6a Região, e, caso a decisão final seja desfavorável à interessada, adote as medidas cabíveis para a exclusão das parcelas judicias do provento da interessada e informe a este Tribunal; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região.